Tribunal: TJBA
Processo: 0798031-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798031-79.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLA COSTA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. ISS. Profissional autônomo. Inatividade fiscal. Cancelamento de inscrição. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida em face de Carla Costa Silva, referente à cobrança de ISS dos exercícios de 2008 a 2011, com fundamento no art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e no art. 36, §2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, que prevê o cancelamento de inscrição de empresa inativa, aplica-se também a profissionais autônomos; (ii) se a ausência de intimação do contribuinte no Diário Oficial do Município afasta a aplicação da norma. III. Razões de decidir 3. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, embora faça referência expressa apenas a "empresa", deve ser interpretado de forma extensiva aos profissionais autônomos, por força do princípio da isonomia e em interpretação sistemática, uma vez que a referida norma está inserida no Capítulo que trata genericamente do Cadastro Geral de Atividades. 4. Tal entendimento é corroborado pelo art. 36, §2º, do Decreto Municipal nº 17.671/2007, que prevê expressamente a baixa da inscrição do profissional autônomo no Cadastro Geral de Atividades quando este não apresentar recolhimento de tributos por período superior a dois anos. 5. A não realização da intimação no Diário Oficial do Município, exigência formal prevista nas normas municipais, não pode ser utilizada pela própria Fazenda Pública para obstar a aplicação da norma benéfica ao contribuinte, pois tal requisito constitui garantia do administrado contra o cancelamento inesperado de sua inscrição. 6. A permanência do contribuinte no cadastro municipal sem qualquer atividade tributável por período superior a dois anos impõe ao Município o dever de realizar o cancelamento da inscrição, não sendo legítima a cobrança de tributos após este período. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0798031-79.2012.8.05.0001; Recorrente: Município do Salvador; Recorrido: Carla Costa Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .